Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. TESE AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE SUA CONCESSÃO APENAS PARA INSTÂNCIA COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO RESPECTIVO RECURSO. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA CONDICONADA AO RESULTADO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DO PAGAMENTO SEGUNDO OS CRITÉRIOS JÁ PREVIAMENTE ESTABELECIDOS. POSSIBLIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Consoante o artigo 337, inciso VI, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, a litispendência caracteriza-se apenas pela identidade entre ações em curso, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. Não há falar em litispendência recursal se as ponderações agitadas na apelação dizem a respeito ao pagamento parcial da dívida, ainda que a razão do inconformismo seja o critério adotado para o cálculo de correção monetária do débito, tema do agravo de instrumento julgado, cuja decisão está sob o crivo da instância sobreposta.

- Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prolação da sentença não implica na perda do objeto do agravo de instrumento se remanescer o interesse e a utilidade no julgamento desse recurso.

- Em se tratando de processo executivo contra a Fazenda Pública, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 535, § 4o, a possibilidade de cumprimento imediato das parcelas sobre as quais não exista controvérsia.

- Os recursos extraordinários não possuem efeitos suspensivo e sua concessão é ato privativo do respectivo tribunal, sob pena de usurpação de competência. Jurisprudência. Considerando que os cálculos foram homologados, observados os critérios já fixados por esta Corte para a correção da dívida, e não há qualquer determinação suspendendo o cumprimento de sentença, é possível a prolação de decisão de extinção.

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CASSADA.